Tribunal: STF
Processo: RE 195578
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A
DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO REGIMENTAL. REFORMA DA DECISÃO. SERVIDORES
INTEGRANTES DO QUADRO INATIVO DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DE SÃO
PAULO. ADICIONAIS DE MAGISTÉRIO.
Contra despacho de relator que nega seguimento a
recurso, só é cabível agravo regimental, nos termos do art.
317, caput, do RI/STF.
Esta Corte, entretanto, por suas duas Turmas, tem
admitido que se conheça dos embargos declaratórios como
agravo regimental.
Decisão que, na verdade, inadvertidamente,
aplicou ao caso vertente o precedente do RE 174.529,
inaplicável à hipótese sob enfoque, quando, na verdade, o
que se teve em mira foi o do RE 134.578, que tratou de
vantagem funcional análoga, conquanto prevista na LC nº
444/85.
Vantagem funcional que tem por pressuposto o
exercício de função de magistério, considerado a partir da
vigência da lei que a instituiu, não se estende a quem,
então, por já se encontrar na inatividade, não tinha como
satisfazer ao requisito.
Embargos que se conhece como agravo regimental,
mas que se nega provimento.